Tribunal: TJES
Processo: 5009620-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009620-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMAURO ANDRELINO

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR NÃO COMPROVADA DE PLANO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Sustentou o agravante, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel penhorado por se tratar de seu único bem, utilizado como residência e como pequena propriedade rural explorada diretamente por sua família, invocando proteção da Lei nº 8.009/1990, do art. 833, VIII, do CPC e do art. 5º, XXVI, da CF/88. Pugnou pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e levantamento da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz das provas documentais apresentadas na exceção de pré-executividade, é possível reconhecer, de plano, a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, sob o argumento de se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa de caráter excepcional, cabível para matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de ofício e decididas sem necessidade de dilação probatória, com base em prova documental pré-constituída.

4. O reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, conforme o art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da CF/88, exige a demonstração cumulativa de que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural, nos termos da legislação aplicável, e que é explorado diretamente pela família do executado.

5. No caso concreto, a documentação apresentada na origem limitou-se ao certificado extraído do Sistema Nacional de Cadastro Rural e uma fatura de energia elétrica em nome do agravante, elementos insuficientes para comprovar, de plano, a efetiva exploração familiar da propriedade, carecendo, portanto, de dilação probatória.

6. A juntada de novos documentos no ato de interposição do agravo de instrumento configura inovação probatória, vedada pelo art. 435 do CPC, na ausência de demonstração de fato superveniente ou justificativa plausível, não sendo possível a apreciação desses documentos diretamente pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.

7. Ainda que considerada a novel documentação, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige prova inequívoca da exploração direta e familiar para o reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não se admitindo presunção apenas pela titularidade do imóvel ou por declarações de terceiros desacompanhadas de documentos idôneos.

8. Assim, inexistindo prova pré-constituída suficiente para comprovar a condição alegada, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto a matéria demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A alegação de impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família pode ser veiculada por exceção de pré-executividade, desde que demonstrada de plano mediante prova documental robusta e suficiente.

2. A insuficiência da prova pré-constituída acerca da exploração direta e familiar do imóvel impede o reconhecimento da impenhorabilidade na via estreita da exceção de pré-executividade.

3. É vedada a juntada extemporânea de documentos no agravo de instrumento para suprir deficiência probatória da exceção de pré-executividade, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, arts. 435 e 833, VIII; Lei nº 8.009/1990, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.940.297/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2021, DJe 28.09.2021; STJ, REsp 819.322/RS; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.02.2014; STJ, AgInt no AREsp 1338787/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2019, DJe 31.05.2019; TJES, Apelação Cível n. 014140119422, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 06.04.2021, DJ 10.05.2021; TJSC, AI 5058557-46.2023.8.24.0000, rel. Des. Newton Varella Júnior, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 04.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDMAURO ANDRELINO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, no cumprimento de sentença movido por
ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA
, rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) o imóvel penhorado é seu único bem, destinado à moradia de sua família e meio exclusivo de subsistência, tratando-se, portanto, de bem de família e impenhorável nos termos da Lei n.º 8.009/1990; (ii) a propriedade, além de constituir residência, é explorada diretamente pela família, enquadrando-se como pequena propriedade rural protegida pelo art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da CF/88; (iii) a decisão recorrida desconsiderou a presunção legal de que pequenas propriedades rurais são trabalhadas pela família, impondo ao agravante ônus probatório excessivo, mesmo diante da documentação comprobatória acostada; (iv) a manutenção da penhora representa violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois retira do agravante e de sua família o mínimo existencial.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, determinando o levantamento/cancelamento da constrição e de todos os atos expropriatórios subsequentes.

A eminente Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, por concluir que o agravante logrou comprovar que o imóvel, de área inferior ao módulo fiscal local, é sua única propriedade rural, utilizada para residência habitual e atividade produtiva desenvolvida diretamente por sua família.

Contudo, analisando detidamente os autos, com a devida vênia ao entendimento encampado pela eminente Relatora, entendo que não assiste ao agravante.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional de defesa do executado, cabível apenas para matérias de ordem pública e desde que comprovadas de plano, mediante prova documental pré-constituída, prescindindo de dilação probatória.

Segundo já definiu o Superior Tribunal de Justiça (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 3. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo. 4. A orientação consolidada nas Turmas integrantes da Segunda Seção é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 5.
A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via. (...).
(REsp n. 1.940.297/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

No caso concreto, a exceção de pré-executividade apresentada na origem, protocolada em 09/03/2022, foi instruída apenas com o documento extraído do Sistema Nacional de Cadastro Rural (fl. 238, dos autos digitalizados), limitando-se a informar o módulo fiscal do município, constando do processo de referência, outrossim, somente uma fatura de energia elétrica em nome do executado, relativa à propriedade rural em questão, discriminando se tratar de unidade consumidora enquadrada na classe agropecuária, com vencimento em 11/01/2021 (fl. 231), sem qualquer outro elemento hábil a comprovar a exploração familiar da propriedade.

Considerando os elementos probatórios produzidos nos autos, o julgador de origem proferiu a decisão ora atacada (fls. 248/252), que concluiu que o executado não demonstrou
“que o imóvel é trabalhado pela família para fins de subsistência”.

Veja-se que as demais provas colacionadas pelo agravante, como as declarações de três vizinhos (evento 9089727), fotografias (evento 9089728) e a certidão de que se trata do único imóvel registrado no RGI de Nova Venécia de sua titularidade (evento 9089725), foram carreadas no ato de interposição do presente agravo de instrumento, sem nenhuma justificativa plausível para a sua juntada extemporânea.

O art. 435 do CPC limita a juntada de novos documentos a hipóteses específicas, quais sejam, para provar fatos ocorridos após os articulados ou para contrapor fatos novos alegados pela parte contrária, o que igualmente não restou demonstrado nos autos, o que inviabiliza a análise dos documentos pela preclusão temporal/consumativa, que também é observada em casos de impenhorabilidade.

A matéria relativa à impenhorabilidade foi decidida pelo juízo de origem com base na prova documental apresentada com a exceção, não cabendo, em sede recursal, a inovação probatória, inclusive sobre pena de supressão de instância.

Acerca da matéria, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Irresignação da excipiente. Documentos novos trazidos pelo agravante. Análise vedada para impedir supressão de instância. Não conhecimento. Alegada impenhorabilidade do bem e preenchimento dos requisitos previstos no art. 833, inciso VIII, do CPC/15. Pequena propriedade rural trabalhada pela família. Sustentada matéria de ordem pública. Tese rechaçada. Matéria objeto de apreciação em mais de uma oportunidade nos autos de execução. Preclusão inclusive de matérias desse jaez. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (TJSC; AI 5058557-46.2023.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; Julg. 04/04/2024)

Além disso, ainda que superado esse óbice, a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXVI, prevê que
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Na mesma linha, dispõe o art. 833, inciso VIII do Código de Processo Civil que
“são impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.

Segundo assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
"o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/02/2014; AgInt no AREsp 1338787/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019).

Conforme pontuou a eminente Ministra Nancy Andrighi, “
conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015,
é imperiosa a satisfação de dois requisitos
, a saber: (i) que o imóvel
se qualifique como pequena propriedade rural
, nos termos da lei, e (iii) que
seja explorado pela família
” (REsp 1843846/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021).

No caso em apreço, a documentação trazida aos autos não se revela, de plano, suficiente para comprovar a efetiva exploração direta e familiar da pequena propriedade rural, não bastando, para tanto, a mera declaração de vizinhos quanto ao exercício da atividade econômica de subsistência na propriedade em questão, carecendo de documentos robustos, como notas fiscais de comercialização de produtos, comprovantes de atividade rural, registros em órgãos oficiais, entre outros, capazes de, de forma inequívoca, comprovar que o imóvel é explorado pela família do agravante para sua subsistência.

A mera alegação de pequena propriedade rural explorada para o sustento familiar não basta para atrair a proteção da impenhorabilidade, devendo a parte executada comprovar cabalmente o fato ensejador do pedido de impenhorabilidade. Sobre o tema, já me manifestei em julgado da eg. 2ª Câmara Cível, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DO DEVEDOR PENHORA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL BEM DE FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA IMÓVEL NÃO SERVE PARA MORADIA ATIVIDADE AGRÍCOLA NÃO COMPROVADA REVELIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO INSUFICIENTE PRESUNÇÃO RELATIVA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso VIII do Código de Processo Civil que são impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família . Esta disposição legal advém da necessidade de concretizar um direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso XXVI da Constituição Federal, a saber: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento . 2. Ao interpretar a norma constitucional, o excelso Supremo Tribunal Federal ampliou as hipóteses de oponibilidade da impenhorabilidade do bem de família com o desiderato de preservar o direito social à moradia estampado no art. 6º da CRFB/88. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/02/2014) (AgInt no AREsp 1338787/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019). 4. Não se desconhece que há precedentes do c. STJ tornando desnecessária a moradia dos executados no imóvel rural para fins de considerá-lo impenhorável por ser um bem de família. No entanto, nem mesmo estes precedentes dispensam a comprovação da utilização da terra para a sobrevivência do agricultor e da sua família. 5. No caso em apreço, os autores não comprovaram residir na pequena propriedade rural, tampouco extraírem da terra o sustento da família. A qualificação de ambos na petição inicial da ação de divórcio direto consensual consta como residência a zona urbana do município de Colatina. Este endereço também foi fornecido ao Ministério da Fazenda na identificação do contribuinte para a declaração e recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 6. A jurisprudência consagrada do c. STJ se posiciona no sentido de que a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1562715/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). 7. Portanto, havendo prova em sentido contrário como no caso dos autos em relação à moradia e ao trabalho na pequena propriedade rural a revelia não pode ensejar o reconhecimento imediato da procedência do pleito autoral. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140119422, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

Portanto, não restando comprovada de modo inequívoco a exploração direta e familiar da pequena propriedade rural, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente rejeitou a exceção de pré-executividade.

Posto isso, pedindo vênia à eminente relatora, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso, a fim de manter íntegra a r. decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rogando vênia a e. Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDMAURO ANDRELINO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos do cumprimento de sentença que lhe move
ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA
, rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que o executado não teria comprovado que o imóvel penhorado é explorado por sua família para fins de subsistência, razão pela qual manteve a constrição do bem.

Em suas razões recursais (ID 9089721), o Agravante impugna a penhora realizada sobre sua única propriedade rural, registrada sob matrícula 2.883, alegando ser esta sua residência habitual (bem de família) e pequena propriedade rural trabalhada diretamente por ele e sua família, sendo seu único meio de subsistência.

Sustenta também que a decisão de 1º grau foi proferida sem considerar documentos que comprovariam:
(i)
a exclusividade do imóvel (certidão);
(ii)
a moradia e o trabalho rural (faturas, declarações de vizinhos, etc.);
(iii)
a pequena dimensão da área (22.986m2 em sua fração) e
(iv)
a atividade rural (plantações, criação de animais, doma de equinos).

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade
aviada pelo executado
EDMAURO ANDRELINO
em face de
ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA
, nos autos do cumprimento de sentença nº
0002554-43,2010.8.08.0038
.

A fim de elucidar os fatos que deram ensejo à interposição do presente recurso, transcrevo parte da decisão liminar agravada:

Diante do pedido de fls. 232/235, o recebo como
exceção de pré-executividade
aviada pelo executado Edmauro Andrelino.

Narra o excipiente que o imóvel sob a matrícula nº 2.883 é pequena propriedade, portanto impenhorável.

É o breve relatório, com base no qual decido.

Inicialmente, registre-se que a exceção de pré-executividade, instituto processual desenvolvido pela doutrina, que é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, nas hipóteses em que presentes dois pressupostos, quais sejam:
“quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(STJ - EREsp: 905416 PR 2008/0198035-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/10/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/11/2013).

Menciona Edmauro Andrelino que o imóvel é de pequena propriedade rural e a família trabalha no mencionado bem, portanto se tratando de imóvel impenhorável.

É cediço que
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família"
é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Para que esteja revestido pela impenhorabilidade, não basta que o imóvel seja considerado pequeno, devendo também ser este trabalhado pelo Embargante e sua família para fins de subsistência.

Nesse sentido, inclusive, é o que dispõe o art. 4º, incisos II e III da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), ao definir propriedade familiar como sendo
"o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros"
.

A Constituição Federal no inciso XXVI do art. 5º assim preleciona
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”
.

Deste modo caberia ao executado comprovar ser a propriedade trabalhada pela família, o que não restou devidamente demonstrado nos autos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser do executado o ônus de comprovar ser o imóvel de pequena propriedade rural e trabalhado pela família, vejamos:

(...)

No caso vertente caberia ao executado comprovar que o imóvel é trabalhado pela família para fins de sua subsistência, o que não ficou demonstrado nestes autos.

Por todo o exposto, rejeito
a exceção de pré-executividade no que se refere ao imóvel penhorado
.

Intimem-se os litigantes do teor do presente
decisum
, para os devidos fins.

Diligencie-se.

Desta decisão foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem. A insurgência merece ser acolhida.

Nos termos do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, “
são impenhoráveis: [...] a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”. Tal proteção encontra amparo constitucional, consoante dispõe o art. 5º, XXVI, da Carta da República:

“a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família
,
não será objeto de penhora
para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

A garantia da impenhorabilidade tem matriz no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), e busca assegurar os meios mínimos de subsistência do pequeno produtor rural, promovendo a função social da propriedade e a proteção da unidade familiar rural.

Importa destacar que, para a configuração da impenhorabilidade, é indispensável a
comprovação cumulativa
de dois requisitos objetivos: a) tratar-se de
pequena propriedade rural
, conforme os parâmetros legais (notadamente os definidos no art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/93); e (b) ser o imóvel
trabalhado pela família
, direta e pessoalmente, com vistas à sua subsistência.

No caso em apreço, restou
inequívoca a satisfação dos requisitos legais
para a incidência da norma de impenhorabilidade.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel penhorado possui área total de 45.972 m2, sendo que o agravante detém
50% da titularidade
(22.986 m2), área que
se enquadra no conceito de pequena propriedade rural
, nos termos do art. 4º, II, da Lei nº 8.629/93, considerando que o módulo fiscal no Município de Nova Venécia/ES corresponde a 20 hectares (200.000 m2), de modo que imóveis de até 80 hectares (800.000 m2) qualificam-se como pequenos.

Além da dimensão física, o agravante apresentou robusta documentação que atesta a utilização do imóvel como moradia de sua família e meio de subsistência. Dentre os elementos probatórios, destacam-se:

- Declarações de vizinhos
confirmando que o imóvel é efetivamente trabalhado pelo agravante e por seus familiares (ID 9089727);

- Faturas de energia elétrica
emitidas em seu nome no endereço do imóvel;

- Descrição detalhada das
atividades agrícolas desenvolvidas
(cultivo de mandioca, frutíferas, criação de animais, etc.);

- Certidão demonstrando tratar-se do
único imóvel de sua propriedade
, reforçando o caráter de bem de família (ID 9089725).

De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, embora o ônus da prova da exploração familiar recaia sobre o executado,
a pequena dimensão do imóvel autoriza a incidência de presunção relativa (juris tantum) de que este é explorado pela família
, como se depreende do REsp 1408152/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS E ÔNUS DA PROVA. 1. A proteção da pequena propriedade rural ganhou status Constitucional, tendo-se estabelecido, no capítulo voltado aos direitos fundamentais, que a referida propriedade, "assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento" (art. 5º, XXVI) . Recebeu, ainda, albergue de diversos normativos infraconstitucionais, tais como: Lei nº 8.009/90, CPC/1973 e CPC/2015.2. O bem de família agrário é direito fundamental da família rurícola, sendo núcleo intangível - cláusula pétrea -, que restringe, justamente em razão da sua finalidade de preservação da identidade constitucional, uma garantia mínima de proteção à pequena propriedade rural, de um patrimônio mínimo necessário à manutenção e à sobrevivência da família .3. Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.4. É ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural .5.
No entanto, no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência ( NCPC, art. 375)
.6 . O próprio microssistema de direito agrário ( Estatuto da Terra;Lei 8.629/1993, entre outros diplomas) entrelaça os conceitos de pequena propriedade, módulo rural e propriedade familiar, havendo uma espécie de presunção de que o pequeno imóvel rural se destinará à exploração direta pelo agricultor e sua família, haja vista que será voltado para garantir sua subsistência.7.
Em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural
.8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1408152 PR 2013/0222740-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Tal entendimento vem sendo reiteradamente reafirmado pela Corte Superior, conferindo proteção reforçada ao pequeno produtor rural, sobretudo diante de eventual risco à subsistência e à moradia da família, bens constitucionalmente tutelados.

Outrossim, a decisão ora impugnada
não enfrentou adequadamente os elementos constantes dos autos
. Limitou-se a asseverar, de forma genérica, que “não foi comprovado que o imóvel é trabalhado pela família para fins de sua subsistência”, sem qualquer análise concreta dos documentos apresentados, o que representa flagrante inobservância ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC).

A ausência de fundamentação válida compromete a regularidade do pronunciamento judicial e impede o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo razão suficiente para a sua reforma.

Cumpre registrar, ainda, que
a parte agravada, embora regularmente intimada, manteve-se silente
, não apresentando contrarrazões ao presente recurso. Tal circunstância, conquanto não implique confissão ou aceitação tácita, fragiliza ainda mais a manutenção da decisão recorrida, porquanto não houve impugnação aos elementos probatórios apresentados pelo agravante.

Diante do conjunto probatório carreado aos autos, da omissão na análise dos documentos pela decisão agravada, e da ausência de manifestação da parte contrária,
impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado
, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 2.883, de titularidade do agravante, determinando o levantamento da penhora e a desconstituição dos atos expropriatórios eventualmente realizados, por se tratar de única propriedade rural da família, trabalhada diretamente para sua subsistência e residência habitual.

É como voto.